Tribunal: TJMT
Processo: 31435-84.2015.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
15/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
15/04/2021 - 16:51:30
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
00314358420158110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL Juiz
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Judiciário CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 00314358420158110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
MARIA
CHEVROLET/S10
OBA4206 MT DOMINGUES TRANSFERENCIA 01/08/2018
LT FD2
DE JESUS
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/215/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2